Tribunal: TJDFT
Processo: 0725270-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ PAULO PEREIRA DA SILVA em face à decisão proferida nos autos de ação de interdito proibitório ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em consulta aos autos principais, verificou-se que foi proferida sentença em 23/01/2024. Intimado, o agravante não se manifestou acerca de eventual ausência de interesse recursal e perda do objeto do recurso. O DISTRITO FEDERAL pediu a extinção do agravo de instrumento (ID. 58996715 e ID. 59052377). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que em 23/01/2024 foi prolatada sentença que julgou improcedentes os pedidos. O autor, nesta instância recursal, buscava a reforma da decisão que havia indeferido a liminar. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Neste sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1678164, 07163395520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINGUINDO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL A SER SOLUCIONADA NA ANÁLISE DA APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prolação de sentença que extingue o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida durante o trâmite processual do feito de origem. 2. Em decorrência do princípio da unirrecorribilidade, não é possível admitir o processamento e julgamento do agravo de instrumento quando já foi interposta apelação cível em face da sentença com vistas a solucionar, em cognição exauriente, a mesma controvérsia judicial debatida naquela espécie recursal. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1438439, 07353812720218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intime-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15